Tribunal: CARF
Processo: 13833.720238/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES DE NULIDADE E/OU IMPROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENSEJADOR DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. ATO DE LANÇAMENTO NÃO QUESTIONADO PELO CONTRIBUINTE. FORO APROPRIADO
A verdade é que, enquanto não questionados os débitos que encerraram a exclusão da contribuinte do SIMPLES, o respectivo ato de lançamento goza de uma certa presunção de validade. Neste diapasão, ainda que se pudesse identificar um possível vício formal no ato de lançamento, ou a sua improcedência, semelhante questão deve ser aventada pelos contribuintes na esfera própria (ou perante o Poder Judiciário ou, quiçá, perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio, v.g., do pedido de revisão a que alude o art. 6, II, b, da Portaria/PGFN de no 33/2018 ou aquela que a precedeu).
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitoscom exigibilidade não suspensa.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.720238/2016-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
EUNICE FERREIRA GARCIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES
DE
NULIDADE
E/OU
IMPROCEDÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
ENSEJADOR
DA
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. ATO DE LANÇAMENTO NÃO
QUESTIONADO PELO CONTRIBUINTE. FORO APROPRIADO
A verdade é que, enquanto não questionados os débitos que encerraram a
exclusão da contribuinte do SIMPLES, o respectivo ato de lançamento goza de
uma certa presunção de validade. Neste diapasão, ainda que se pudesse
identificar um possível vício formal no ato de lançamento, ou a sua
improcedência, semelhante questão deve ser aventada pelos contribuintes na
esfera própria (ou perante o Poder Judiciário ou, quiçá, perante a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio, v.g., do pedido de revisão a que alude o
art. 6, II, “b”, da Portaria/PGFN de no 33/2018 ou aquela que a precedeu).
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitoscom
exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do ao recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.720238/2016-70
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.720238/2016-70

Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão da ora recorrente do regime de
recolhimento de tributos e contribuições regrado pela Lei Complementar 123/06 (SIMPLES
Nacional), ante a constatação da existência de débitos exigíveis e não regularizados no prazo
descrito pelo art. 31, § 2o, do citado diploma legal.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo de no 2485125, de 9 de setembro de
2016 (e-fl. 13/14), os débitos ensejadores da exclusão decorreriam de multa por atraso na entrega
de GFIP e os efeitos deste ato seriam observados a partir de 01 de janeiro de 2017.
Cientificado do ato em questão, a contribuinte apresentou a sua defesa, alegando,
exclusivamente que teria procedido à entrega de suas GFIPs antes de qualquer procedimento
administrativo sustentando ser aplicável, ao seu caso, o instituto da denúncia espontânea
preconizado pelo art. 138 do CTN.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis houve por bem julgar
improcedente a defesa oposta sustentando, de forma objetiva, que caberia ao recorrente travar a
discussão sobre a aplicação ou não da regra tratada pelo citado art.138 do CTN nos próprios
autos em que constituídos os aludidos débitos, opondo-se a eles por meio de impugnação. A
mingua de provas de que semelhante conduta tenha sido adotada, inexistem, igualmente, provas
sobre a suspensão de sua exigibilidade, encerrando, neste passo, a correção do Ato de Exclusão.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 01/09/2017 (AR de
e-fl. 29), tendo interposto o seu recurso voluntário em 02/10/2017 (e-fl. 44), em que, além de
reprisar o argumento relativo à aplicação dos preceitos do art. 138 do CTN, sustentou, também:
a) a nulidade do auto de infração que gerou as penalidades que impuseram a sua
exclusão, afirmando que “ou CAIXA OU A PREVIDÊNCIA SOCIAL,
perderam os dados” o que teria feito surgir as pendências noticiadas no feito;
b) a “prescrição” (em verdade decadência) do direito do fisco de impor as
preditas penalidades (aqui o contribuinte não explica os motivos de sua
alegação, além de não apontar as datas das competências quanto as quais
foram impostas as penalidades, nem tampouco a data da lavratura do ou dos
autos de infração);
c) o desrespeito ao princípio da publicidade na medida em que, a Receita
Federal, com a alteração de entendimento (sabe-se lá qual) de que apenas a
partir de 2013 seriam devidas multas por atraso na entrega das GFIPs, deveria
ter publicizado a “referida alteração”, premendo, também, pela nulidade das
autuações; e
d) com alguma interseção com o argumento descrito em “b” acima, afirma que
houve desrespeito à regra encartada no art. 146 do CTN.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.720238/2016-70

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo, está assinado por sócia-gestora (conforme documento de
identificação juntado à e-fls. 11), e, não obstante ter inovado quanto as discussões afeitas às
nulidades (do auto de infração) e à decadência, merece, quanto a estas matérias, conhecimento –
por se tratarem de questões de ordem pública, cognoscíveis em qualquer grau ou instância de
julgamento.
O apelo também deve ser conhecido quanto a discussão relativa à ocorrência de
eventual denúncia espontânea, porque devolvida ao Colegiado na forma do art.33 do Decreto
70.235/72.
Quanto, todavia, à discussão da aplicação dos preceitos do art.146, como
destacado no relatório, ela foi trazida apenas no recurso voluntário, não tendo sido aventada na
impugnação ofertada. Neste caso, operou-se a preclusão consumativa prevista pelo art. 16, § 1o,
do já citado Decreto 70.235/72, descabendo o seu exame nesta oportunidade.
Assim, conheço do recurso, excetuando-se a matéria tratada no parágrafo anterior.
II
DAS PRELIMINARES (NULIDADES), DA DECADÊNCIA E DO PROBLEMA
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA. MATÉRIAS ESTRANHAS O FEITO EM EXAME.
O subtítulo acima é auto-explicativo! A empresa, em momento algum, seja em sua
impugnação, seja neste apelo, atacou de qualquer forma o Ato Declaratório Executivo, fincando
toda a sua argumentação em suscitadas irregularidades dos autos de infração contra ela lavrados
ou na própria improcedência destes (ante a decadência alegada ou pela aplicação do instituto da
denúncia espontânea).
A verdade é que, enquanto não questionados os débitos que encerraram a exclusão
da contribuinte do SIMPLES, o respectivo ato de lançamento goza de uma certa presunção de
validade. Com efeito, nos termos do art. 145 do Código Tributário Nacional, o lançamento se
torna definitivo caso não seja oposta a competente impugnação administrativa (ou recurso de
ofício, quando cabível) ou, ainda, enquanto não seja revisto pela própria autoridade
administrativa nas hipóteses taxativas do art. 147:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.720238/2016-70

Neste diapasão, ainda que se pudesse identificar um possível vício formal no ato
de lançamento (por conta de intimação “não regular” ou pela alardeada falta de alteração de
entendimento anteriormente adotado pela Receita), ou, mesmo por se verificar a decadência do
direito do fisco de constituir as obrigações, semelhante questão deveria ter sido aventada pela
empresa na esfera própria (ou perante o Poder Judiciário ou, quiçá, perante a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, por meio, v.g., do pedido de revisão a que alude o art. 6, II, “b”, da
Portaria/PGFN de no 33/2018 ou aquela que a precedeu).
O mesmo entendimento se aplica ao argumento atinente ao problema da denúncia
espontânea.
Neste feito, o espectro do questionamento estaria adstrito à exigibilidade dos
créditos tributários regularmente constituídos porque, ao fim e ao cabo, o que se discute é a
tipificação ou não da hipótese descrita no art. 17, V, da Lei Complementar de no 123/06. A
nulidade do ato de lançamento que deu origem às pendências tratadas neste processo, ou mesmo
a improcedência da predita autuação, teriam que se apontadas por meio de uma daquelas
medidas anteriormente aventadas; até lá, os preditos débitos se encontram regularmente
constituídos e, portanto, exigíveis.
Assim, ainda que, em tese, possa ter ocorrido a nulidade aventada pela empresa
insurgente, ou algumas das hipóteses de improcedência do lançamento (como a decadência,
v.g.,) era imperioso o seu reconhecimento no foro próprio. E, pelos elementos trazidos ao feito, a
empresa não adotou nenhuma medida para discutir as dívidas que culminaram com a sua
exclusão, como, aliás, muito apropriadamente o apontou a DRJ. Veja-se:
Ocorre que, no caso em concreto, além da interessada não ter alegado em
nenhum momento que impugnou no prazo legal o auto de infração combatido, em
consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal (e-processo) não foi possível
identificar nenhum processo referente ao citado lançamento, logo, diante da falta de
impugnação contra o auto de infração em apreço, o débito decorrente da lavratura
deste, em atendimento ao que disciplina o art. 151, do CTN, resta plenamente exigível.
Cumpre registrar que, não obstante terem sido descritas como nulidades as
irregularidades apontadas, o fato é que a insurgente está, propriamente, discutindo exigibilidade
das pendencias declinadas no ADE (entendimento que se estende também ao problema da
decadência). Tais nulidades não se refeririam a este feito, propriamente, mas, isto sim, aos
processos em que os preditos débitos teriam sido constituídos. Trata-se, assim, considerando o
objeto deste feito, de questão de mérito (e não de preliminar) e assim, diga-se, deve ser decidido.
Nada a prover, portanto.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, conheço em parte e voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.720238/2016-70

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital